Tribunal: STF
Processo: ARE 1405373
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. IDADE MÍNIMA. 12 ANOS. NÃO RECONHECIMENTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. PERÍODOS POSTERIORES A OUTUBRO DE 1991. AUSÊNCIA DE JUROS OU MULTA ATÉ A EDIÇÃO DA MP N.º 1.523/1996. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AVERBAÇÃO. 



    Admitida a contagem do período de trabalho rural em regime de economia familiar a partir dos 12 anos, mediante comprovação por início de prova material (inclusive por meio de documentos em nome de terceiros, membros do grupo familiar), complementada por prova testemunhal robusta e idônea. 



    Nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, o cômputo de tempo de serviço de segurado trabalhador rural, anterior à data de início de sua vigência, é admitido para concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, independentemente do recolhimento das contribuições, exceto para efeito de carência. Para o período ulterior à Lei de Benefícios (competência de novembro de 1991, conforme disposto no artigo 192 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social aprovado pelo Decreto nº 357/91), o aproveitamento condiciona-se ao recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, de acordo com o artigo 39, inciso II, da Lei n° 8.213/91 e Súmula 272 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Tendo em conta os termos do artigo 45, § 4º, da Lei nº 8.212/91, não é exigível a cobrança de juros de mora e multa moratória sobre contribuições previdenciárias recolhidas em atraso a título de atividade rural, referentes a período anterior à Medida Provisória n. 1.536, de 11.10.1996, que acrescentou o § 4º ao art. 45 da Lei 8.212/1991. Precedentes do STJ. 



    Se o segurado não atinge o tempo de labor, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, faz jus somente à averbação do tempo de serviço rurícola judicialmente reconhecido.” (e-doc. 13).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente afirma violado o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República. Sustenta o direito à aposentadoria pleiteada, devendo ser computado o período de trabalho rural realizado no período de 26/12/1984 a 25/12/1988, quando tinha entre 8 e 12 anos de idade, afirmando “que a proibição do trabalho infantil, contida na norma constitucional, objetiva proteger o menor e não prejudicá-lo.” (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Atividade rural. Idade mínima para fins previdenciários. 



    A Constituição de 1946 proibia o trabalho aos menores de 14 anos (art. 157, IX), limite que foi reduzido para 12 anos na Constituição de 1967 (art. 158, X), restabelecido em 14 anos pela Constituição de 1988 (art. 7º, XXXIII) e aumentado para 16 anos, salvo na condição de aprendiz, pela Emenda Constitucional nº 20/1998, atualmente em vigor: 



    XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;



    A Lei 8.213/1991, que inovou ao prever a possibilidade de computar para a aposentadoria por tempo de contribuição o tempo de serviço rural sem contribuição, anterior à sua vigência, previa na redação original do seu artigo 11, VII, o limite etário de 14 anos para a condição de segurado especial. 



    Interpretando a evolução de tais normas legais e constitucionais, a jurisprudência fixou o entendimento de que, no período anterior à vigência da Lei 8.213/1991, prevalece o limite etário de 12 anos, mais favorável ao segurado.



    (...)



    Outrossim, a decisão proferida na ação civil pública nº 5017267- 34.2013.404.7100 admitiu, excepcionalmente, a contagem em período anterior, sob o argumento de não desamparar a criança que tenha sido vítima de exploração do trabalho infantil, como se vê do seguinte item da sua ementa: 



    16. A despeito de haver previsão legal quanto ao limite etário (art. 13 da Lei 8.213/91, art. 14 da Lei 8.212/91 e arts. 18, § 2º do Decreto 3.048/99) não se pode negar que o trabalho infantil, ainda que prestado à revelia da fiscalização dos órgãos competentes, ou mediante autorização dos pais e autoridades judiciárias (caso do trabalho artístico e publicitário), nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, configura vínculo empregatício e fato gerador do tributo à seguridade, nos termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal.



    Repisa-se aqui que não se desconhece a possibilidade excepcional de se reconhecer a existência de labor rural anterior aos 12 anos de idade quando há indubitável prova material da ocorrência do trabalho e da sua indispensabilidade, como é o caso, p. ex., de registro hígido em CTPS. 



    Todavia, esse não é o caso dos presentes autos, de modo que não cabe o reconhecimento do período anterior a 26.12.1988 (a contar dos 12 anos de idade - evento 1, OUT3), porquanto não foi comprovado que o trabalho rural da parte autora, especificamente pretérito aos 12 (doze) anos de idade, fosse fundamental para a sobrevivência do seu grupo familiar. 



    Em consequência, nos termos da r. sentença, afigura-se possível o reconhecimento da atividade rural na espécie, para fins previdenciários, a partir dos 12 anos de idade, na data de 26.12.1988.” (e-doc. 13).



    4. Percebe-se que o Colegiado de origem não afastou a possibilidade de reconhecimento, em tese, de trabalho rural realizado por pessoa menor, mas assentou expressamente a ausência de comprovação da atividade no caso concreto. Ora, somente a partir de reapreciação do quadro fático-probatório dos autos e da análise da legislação de regência seria possível concluir de forma diversa, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “Recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria híbrida. Trabalho urbano e rural. Requisitos necessários para concessão do benefício. Reafirmação da orientação do STF sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. Tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição e ao preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91.” 



    (RE nº 1.281.909-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/09/2020, p. 03/12/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Atividade rural. Contagem para fins de aposentadoria. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Prova do trabalho rural. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional nem dos fatos ou das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.205.572-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 28/06/2019, p. 09/08/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Aposentadoria por idade rural. 3. Limita-se ao âmbito infraconstitucional a controvérsia quanto aos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade rural. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” 



    (ARE nº 967.730-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria rural. Descontinuidade. Concessão. 4. Matéria infraconstitucional e revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.073.552-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/02/2018, p. 27/03/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NOVA APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seriam necessários nova apreciação do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. “ 



    (ARE nº 770.399-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/06/2014, p. 14/08/2014).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 13, p. 14), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator